Tribunal: STF
Processo: ARE 1529457
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 88):



    “AGRAVO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. COMPENSAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COM AS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 109 DO TST. INVIÁVEL O EXAME DE OFENSA A SUPOSTA NORMA COLETIVA REFERENTE AO TEMA. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Ainda que por fundamento diverso, impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual não se conheceu do recurso de revista do reclamado. Agravo conhecido e não provido, no tema.”



    No recurso extraordinário interposto por Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, VI, XIII, XIV e XXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 90, p. 7):



    “Existindo cláusula de instrumento coletivo que estipula o momento de incidência, a natureza da parcela “gratificação de função”, bem como permite a compensação desta parcela com as horas extras deferidas a partir de novo enquadramento jurídico do bancário; não há de se falar em supremacia da lei sobre a vontade das partes - sobretudo ante o que estabelece o inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal. Trata-se, em verdade, de hipótese típica de prevalência do negociado sobre o legislado, em flexibilização autorizada pela própria Carta da República.”



    Outrossim, argumenta-se que a matéria possui semelhança ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso por entender que incide, na hipótese, o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 98).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão regional recorrido (eDOC 46, p. 9-11):



    “Sob a alegação de exercício de cargo de confiança pela autora, o que lhe permitia auferir gratificação superior a 55% de seu salário, o réu busca a reforma da sentença singular no tocante às horas extras deferidas, com amparo no art. 224, § 2º, da CLT. Por eventualidade, requer a compensação da gratificação de função por todo o período não prescrito, nos termos da cláusula 11ª, parágrafo primeiro, das CCT da categoria, que passou a vigorar em 01/09/2018.



     Examino. 



    De início, dever ser observado que, de acordo com a jurisprudência predominante, para caracterização do exercício de cargo de confiança, além da percepção de gratificação de função não inferior a 1/3 (um terço) do salário do cargo efetivo, necessária se faz a verificação do desempenho de encargo de direção, gerência, fiscalização, chefia ou equivalente. Assim, ainda que a configuração do cargo de confiança do bancário não exija amplos poderes de mando, diferentemente do art. 62, II, da CLT, há de se verificar, no plano fático, a presença da fidúcia a justificar a exceção prevista na lei.



    No presente caso, com base na prova oral, o d. sentenciante concluiu que a autora não exerceu cargo de confiança como exigido pelo art. 224, § 2º, da CLT, in verbis (Id fb7f93b, pág. 9/10):



    (...)



    Não obstante o inconformismo do réu, como detalhadamente examinado pelo d. juízo a quo, os excertos dos depoimentos acima transcritos não deixam nenhuma dúvida de que a autora exercia atividades comuns aos escriturários bancários, sendo que para tais atividades não se exige uma fidúcia especial, de modo a atrair a aplicação do art. 244, § 2º, da CLT.



     Deve-se ter em conta, portanto, que a confiança bancária, cuja fidúcia diverge daquela prevista no art. 62, II, da CLT, não exige amplos poderes de mando ou gestão. Mas para que haja enquadramento do empregado na regra do art. 244, § 2º, da CLT, além da percepção de gratificação não inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo, é necessária a comprovação de responsabilidade superior àquela própria do contrato de trabalho - o que não foi demonstrado nos presentes autos.



     Faz jus a autora, portanto, à jornada ordinária de seis horas diárias e trinta semanais, o que lhe dá direito ao recebimento, como extras, das horas correspondentes à sétima e à oitava horas laboradas diariamente, como corretamente decidido pela instância a quo.



     Quanto ao pedido do réu de dedução da gratificação de função das horas extras deferidas, não há amparo legal para seu deferimento. É que a gratificação de função tem natureza diversa das horas extras, sendo que sua finalidade não é remunerar a sétima e a oitava horas laboradas, mas retribuir maiores responsabilidades exigidas da autora no desempenho de suas funções. 



    A jurisprudência do Col. TST é pacífica sobre a questão, nos termos de sua Súmula 109, verbis: 



    GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem. 



    Ao contrário do que defende o recorrente, não há razão, no caso específico dos autos, para afastar o entendimento jurisprudencial em tela, e não viola o art. 611-A da CLT, na medida em que a cláusula normativa apontada contempla direito constitucionalmente previsto. Entender-se de modo diverso acarretaria afronta ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da CRFB/88).”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019).



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente